Tribunal: TJSP
Processo: 2144021-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Habeas Corpus. Ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou a recusa, pelo órgão ministerial de primeira instância, de oferta de acordo de não persecução penal ao paciente.
Menção a circunstâncias concretas dos autos da origem, com destaque para o fato de que o paciente possui anotações criminais e está sendo processado em outro feito pela prática de crimes graves. Organização Criminosa e

Ementa:

Habeas Corpus. Ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou a recusa, pelo órgão ministerial de primeira instância, de oferta de acordo de não persecução penal ao paciente.
Menção a circunstâncias concretas dos autos da origem, com destaque para o fato de que o paciente possui anotações criminais e está sendo processado em outro feito pela prática de crimes graves. Organização Criminosa e Corrupção Ativa. Indicação de habitualidade e reiteração delitivas. Requisito subjetivo inadimplido. Insuficiência do ANPP. Ato motivado e com respaldo legal. Inteligência do art. 28-A, §2°, inciso II, do CPP. Precedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000633609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144021-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é impetrante DONIZETI
GABRIEL DE SOUSA e Paciente JOÃO BATISTA NOGUEIRA, é impetrado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente
sem
voto),
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 2/17
Habeas
Corpus
no
2144021-40.2020.8.26.0000
Ituverava
Impetrante: Donizeti Gabriel de Sousa
Paciente: João Batista Nogueira
42.261
Habeas Corpus. Ato do Procurador-Geral de Justiça que
confirmou a recusa, pelo órgão ministerial de primeira
instância, de oferta de acordo de não persecução penal ao
paciente.
Menção a circunstâncias concretas dos autos da origem, com
destaque para o fato de que o paciente possui anotações
criminais e está sendo processado em outro feito pela prática
de crimes graves. Organização Criminosa e Corrupção Ativa.
Indicação de habitualidade e reiteração delitivas. Requisito
subjetivo inadimplido. Insuficiência do ANPP. Ato motivado e
com respaldo legal. Inteligência do art. 28-A, §2°, inciso II, do
CPP. Precedentes. Ordem denegada.
1. O advogado Donizeti Gabriel de Sousa
impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
João
Batista
Nogueira,
alegando
sua
submissão
a
constrangimento ilegal decorrente de ato do Procurador-Geral de
Justiça do Estado de São Paulo. Relata que o paciente foi
denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 12, da
Lei 10.826/03, bem como que, apesar de sua primariedade, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 3/17
Representante do Ministério Público em primeiro grau se recusou a
propor acordo de não persecução penal, destacando, em suma, a
existência de antecedentes criminais e indícios de habitualidade e
reiteração delitivas por parte do acusado. Afirma que, diante de tal
recusa, os autos foram remetidos à autoridade impetrada, todavia,
referido posicionamento foi mantido. Sustenta, entretanto, ser o
caso de aplicação do instituto previsto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal, ressaltando a primariedade do paciente e a
vagueza redacional do dispositivo legal utilizado para motivar a
negativa de celebração do ANPP. Requer a concessão da ordem, a
fim de que este Tribunal de Justiça “apresente a proposta de
acordo de não persecução penal” ao paciente. Subsidiariamente,
pleiteia seja determinada a abertura de nova vista à Representante
do Ministério Público para tal finalidade, afastando-se os
fundamentos anteriormente invocados para embasar sua negativa
(fls.01/08).
A liminar foi indeferida pela decisão de
fls.10/12, tendo a autoridade impetrada se manifestado às fls.16/17.
2. Em consulta aos autos da ação penal n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 4/17
1500677-04.2019.8.26.0288, depreende-se que, em 1° de outubro
de 2019, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 12 da
Lei 10.826/03, porquanto “mantinha sob sua guarda arma de fogo e
munições em desacordo com determinação legal e regulamentar,
no interior de sua residência.” (fls.52/54).
A inicial acusatória foi recebida em 04 de
novembro de 2019 (fls.67/68), e, citado, o ora paciente João
Batista Nogueira apresentou resposta à acusação, tendo
formulado requerimento para que lhe fosse concedida a suspensão
condicional do processo (fls.83/88). Após manifestação contrária do
órgão ministerial, a negativa de concessão do benefício processual
foi mantida pelo juízo de primeira instância (fls.96/99 e 101,
respectivamente).
Posteriormente, tendo em vista o início da
vigência da Lei 13.964/19, o defensor do paciente pleiteou que o
órgão acusatório se manifestasse acerca do possível cabimento do
acordo de não persecução penal - ANPP, nos termos do novo
artigo 28-A, do Código de Processo Penal (fls.130).
A Representante do Ministério Público em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 5/17
primeiro grau, Promotora de Justiça Debora Anderson, entendeu
ser inviável a aplicação de referido instituto processual penal ao
caso em tela, destacando, sobretudo, o fato de que João Batista
“está sendo processado pelos crimes de corrupção ativa (art. 333,
CP) e de integrar organização criminosa (art. 2o, § 4o, inc. II, Lei n.
12.850/13)
autos n. 1002464-28.2019.8.26.0288”, além de
ostentar passagens criminais pretéritas e figurar como investigado
pela possível prática do crime de falso testemunho, nos autos do
inquérito policial n° 0002925-22.2016.8.26.0288. Tais fatos,
segundo aduziu, demonstrariam que “o réu não preenche os
requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela lei (itens “e” e “g” acima
elencados), no sentido de não cabimento do benefício quando as
circunstâncias demonstrarem conduta criminal reiterada do agente
e quando a sua concessão não for necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime.” (fls.134/136).
Na sequência, o Juízo da 2a Vara da Comarca
de Ituverava prolatou decisão, acolhendo a negativa ministerial
quanto à propositura do ANPP (fls.138/139).
Irresignado, o ora impetrante requereu fossem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 6/17
os autos enviados ao órgão ministerial superior, nos termos do §14
do artigo 28-A, do Código de Processo Penal. Após manifestação
da Promotora de Justiça (fls.159), a providência se efetivou por
meio da decisão de fls.160, remetendo-se o feito ao Procurador-
Geral de Justiça, autoridade ora impetrada.
Recebido o processo, a autoridade tida por
coatora manteve a recusa quanto à apresentação do acordo de
não persecução penal
ANPP ao paciente, sendo válido o
destaque dos seguintes trechos de sua manifestação: “Cuida-se de
ação penal instaurada contra JOÃO BATISTA NOGUEIRA,
imputando-lhe o crime do art. 12, da Lei no 10.826/03 (Estatuto do
Desarmamento), uma vez que, no dia 05 de setembro de 2019, por
volta das 06h05min, na Rua Afonso Martins, no 437, Jardim
Morumbi, na cidade e comarca de Ituverava, o acusado mantinha
sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, o que
fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Narra a inicial que ele mantinha em sua residência,
num criado-mudo perto da cama, um revólver de calibre 32, de
marca Taurus, numeração 486752, municiado com seis cartuchos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 7/17
intactos, além de outros 21 cartuchos do mesmo calibre, de marca
CBC, conforme laudo pericial de fls. 39/46 (cf. denúncia de fls.
52/54). O acusado é tecnicamente primário (fls. 58/59), mas a
certidão de fls. 64 dá conta de que ele responde a outro processo,
por crime previsto na Lei de Organizações Criminosas e pelo delito
de corrupção ativa (art. 2o, § 4o, II, da Lei no 12.850/13, e art. 333,
caput, do Código Penal, c.c. art. 69, do Código Penal). (...) A Douta
Promotora
de
Justiça,
fundamentadamente,
recusou
a
formulação de proposta de acordo de não persecução penal,
observando que o réu está sendo processado pelos crimes de
corrupção ativa (CP, art. 333) e de integrar organização
criminosa (art. 2o, § 4o, II, da Lei no 12.850/13), nos autos
1002464- 28.2019.8.26.0288. Anotou, também, que a ação penal
se origina de investigações criminais empreendidas pelo
GAECO, que descobriu o envolvimento de particulares e
policiais civis de Ituverava e de outra comarca, para aferição
de lucros, mediante prática de condutas ilícitas, consistentes
no pagamento de propinas em troca da prática de
determinados atos de ofício; observou que o acusado tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 8/17
outras passagens criminais por outros fatos, embora atingidos
pela prescrição; ponderou, ainda, que ele é investigado em
inquérito policial no qual se apura a prática do crime de falso
testemunho (CP, art. 342) autos 0002925- 22.2016.8.26.0288.
Por tudo isso, considerou que o réu não preenche os
requisitos subjetivos para o aventado acordo (fls. 134/136). (...)”
(fls.167/168, textual).
Em
seguida,
após
discorrer
sobre
as
características, natureza jurídica, hipóteses de cabimento e
circunstâncias que autorizam a rescisão do ANPP, concluiu o
Procurador-Geral de Justiça: “(...) Pois bem. Interrogado em solo
policial, o acusado confessou a posse ilegal da arma de fogo e das
munições, todos de uso permitido (cf. fls. 6). O fato que lhe é
imputado, objetivamente, permitiria em tese a avença, pois a
pena mínima prevista é inferior a 04 anos. Porém, a recusa
ministerial se baseia na ausência de requisitos de ordem
subjetiva, pois o acusado responde a outro processo em que
lhe são imputados fatos graves, o crime de organização
criminosa (Lei no 12.850/13, art. 2o, § 4o, II) e o delito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 9/17
corrupção ativa (CP, art. 333), em concurso material. A Douta
Promotora de Justiça observou que ele registra outras
passagens
criminais,
embora
correspondentes
a
fatos
atingidos pela prescrição. E anotou ainda que ele é
investigado, noutro inquérito policial, pelo crime de falso
testemunho (CP, art. 342). Tudo isso faz com que esteja
presente o óbice subjetivo previsto no art. 28- A, § 2o, II, do
Código de Processo Penal, pois há elementos que apontam
para conduta criminal habitual, reiterada. A sua conduta social
não é compatível, nessa conjuntura, com o novo instituto do
acordo de não persecução penal. Vale acrescentar, ainda, que o
MM. Juiz de primeiro grau, corretamente, acolheu a manifestação
ministerial no sentido da negativa de propositura do acordo de não
persecução penal, salientando que a proposição do instituto é
prerrogativa institucional do Ministério Público, por ser titular da
ação penal pública, responsável pelo exercício do jus persequendi
(fls. 139), incumbindo ao Parquet avaliar a presença dos requisitos
objetivos e subjetivos, especialmente se o acordo se mostra
suficiente para a repressão e a prevenção do crime. Nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 10/17
contexto, considerando a ausência de requisitos de natureza
subjetiva, verifica-se que o acordo aventado não seria
necessário e suficiente para repressão e prevenção do fato
criminoso
imputado
ao
réu.
Há,
portanto,
obstáculos
insuperáveis à formulação da proposta. Diante do exposto,
com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal e
nos arts. 1.o e 4.o, inciso I, ambos da Resolução n.o 1.187/2020
PGJCGMP, insiste-se na recusa de oferta do acordo,
restituindo-se os autos ao juízo competente para o
prosseguimento do presente feito.” (fls.172/173, textual).
Acresça-se que, em 14 de junho p.p., foi
realizada audiência de instrução e julgamento, tendo o juízo a quo
decretado o encerramento da instrução nos autos originários. Abriu-
se, então, prazo para que o defensor do acusado apresente
alegações finais na forma de memoriais escritos (fls.199/200).
3. É caso de denegação da ordem.
O artigo 28-A do Código de Processo Penal,
introduzido no ordenamento jurídico pela Lei 13.964/2019,
estabeleceu a possibilidade de realização de acordo de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 11/17
persecução penal
ANPP, entre o Ministério Público e o
investigado. Trata-se, em síntese, de negócio jurídico processual
firmado entre o órgão acusatório e o investigado, por escrito e com
a participação da defesa técnica, cujo principal objetivo consiste em
evitar a deflagração da ação penal ou sua continuidade, no caso
em tela, constituindo, ademais, tentativa legislativa de redução da
quantidade de feitos criminais em tramitação, com a consequente
otimização da prestação jurisdicional na seara penal.
Como explica Aury Lopes Júnior ao dissertar
sobre o novo instituto: “Se fizermos um estudo dos tipos penais
previstos no sistema brasileiro e o impacto desses instrumentos
negociais, não seria surpresa alguma se o índice superasse a casa
dos 70% de tipos penais passíveis de negociação, de acordo.
Portanto, estão presentes todas as condições para um verdadeiro
'desentulhamento' da justiça criminal brasileira, sem cairmos na
abertura perversa e perigosa de um plea bargaining sem limite de
pena, como inicialmente proposto pelo “Pacote Moro” e, felizmente,
rechaçada pelo Congresso Nacional. Portanto, é um poderoso
instrumento de negociação processual penal que requer uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 12/17
postura diferenciada por parte dos atores judiciários, antes
forjados no confronto, que agora precisam abrir-se para uma
lógica negocial, estratégica, que demanda uma análise do que
se pode oferecer e do preço a ser pago (prêmio), do timing da
negociação, da arte negocial. Nesse terreno, é preciso ler
Alexandre Morais da Rosa e seus vários escritos sobre a 'teoria dos
jogos aplicada ao processo penal'.”1
4. Nos termos do dispositivo que o inseriu no
diploma processual penal, para se verificar o preenchimento dos
requisitos autorizadores no acordo de não persecução penal

ANPP, deve-se observar o seguinte: (i) não ser o caso de
arquivamento do inquérito; (ii) ter o investigado confessado, formal
e circunstancialmente, a infração penal destituída de violência ou
grave ameaça; (iii) ser a pena mínima do delito inferior a quatro
anos; e (iv) mostrar-se o ANPP suficiente e necessário para a
reprovação e prevenção do crime.
Vale frisar, ainda, que não se celebrará o ANPP
caso (v) seja cabível a transação penal de competência dos
1 Lopes Jr., Aury. Direito Processo Penal - 17a Edição 2020 (pp. 307-308). Editora Saraiva.
Edição do Kindle

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 13/17
Juizados Especiais Criminais; (vi) “se o investigado for
reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas”; (vii) se o agente
tiver sido “beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo”; e (viii)
“nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou
familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de
sexo feminino, em favor do agressor”, consoante disposto no §2°,
no artigo 28-A, do Código de Processo Penal.
5. No caso em julgamento, verifica-se que o
Procurador-Geral de Justiça manteve a recusa quanto ao
oferecimento do ANPP com base em circunstâncias concretas
relacionadas
à
conduta
do
paciente,
tendo
destacado,
especialmente, o fato de que, para além do processo-crime que deu
origem ao presente writ, João Batista está sendo processado pela
suposta prática dos crimes de organização criminosa e
corrupção ativa nos autos da ação penal n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 14/17
1002464-28.2019.8.26.0288, figurando, ainda, como investigado
em inquérito policial no qual se apura a suposta prática do crime de
falso testemunho.
Vê-se, portanto, que a negativa do acordo de
não persecução penal se encontra lastreada em dados que,
segundo o entendimento do Chefe do Ministério Público Estadual,
são suficientemente graves para demonstrar que o ora paciente
não preenche os requisitos subjetivos necessários à sua aplicação,
notadamente por conta da indicação de conduta criminal habitual,
reiterada e profissional, o que denotaria a insuficiência do ANPP
para a devida reprovação e prevenção do crime, nos termos do
artigo 28-A, §2°, inciso II, do Código de Processo Penal.
Quanto a esse aspecto, vale registrar que,
embora parcela da doutrina aponte que o dispositivo citado no
parágrafo acima tenha instituído “critério vago e impreciso, que cria
inadequados espaços de discricionariedade por parte do MP2”, fato
é que o Procurador-Geral de Justiça mencionou circunstâncias
concretas relacionadas às anotações criminais do paciente ainda
2 Lopes Jr., Aury. Direito Processo Penal - 17a Edição 2020 (p. 309). Editora Saraiva. Edição
do Kindle.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 15/17
que se trate de processo-crime em andamento e inquérito policial
em curso
para motivar a manutenção da recusa quanto ao
oferecimento do ANPP.
Dessa forma, embora esta relatoria adira à
crítica em questão, tratando-se de (i) norma em plena vigência e
(ii) sendo certo que existe efetiva motivação no ato impugnado
com amparo em elementos dos autos , não há que se falar em
teratologia, ilegalidade ou abuso de poder sanável na via do habeas
corpus.
5.
Consoante
ressaltado
pelo
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca nos autos do HC 584.843/SP, em
julgamento monocrático de 26 de junho de 2020, relacionado a
impetração manejada contra decisão de Câmara Criminal deste
Tribunal perante o Superior Tribunal de Justiça: “(...) não
obstante o entendimento da combativa Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, foram apresentadas justificativas
concretas para o não oferecimento do acordo de não
persecução penal, inclusive, após confirmação da autoridade
máxima do Ministério Público do Estado de São Paulo, de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 16/17
que, conforme foi anteriormente mencionado, o instituto é
resultante de convergência de vontades (Ministério Público e
acusado), não podendo afirmar que se trata de um direito
subjetivo do acusado, podendo ser proposto quando o
Parquet, titular da ação penal pública, entender preenchidos os
requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o
que não ocorreu na hipótese.”
6. Registre-se, por fim, que, em casos
juridicamente assemelhados, este Órgão Especial tem adotado
essa linha de entendimento: “Habeas Corpus Recusa na proposta
de não persecução penal O acordo de não persecução penal não
constitui direito subjetivo público do investigado, mas prerrogativa
institucional do Ministério Público Avaliação feita pelo Ministério
Público que não aponta no sentido da possibilidade do acordo, que
não pode ser imposta pelo Poder Judiciário, por falta de previsão
legal
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2121595-34.2020.8.26.0000; Relator: Antonio Carlos Malheiros;
Órgão Especial; data do julgamento: 15/07/2020).
Igualmente: “HABEAS CORPUS
Tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144021-40.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 17/17
entorpecentes Proposta de acordo de não persecução penal
Artigo 28-A do Código de Processo Penal Recusa da Justiça
Pública em formular acordo Não preenchimentos dos quesitos
legais A proposta de acordo não é direito subjetivo do acusado,
mas sim um poder-dever do Ministério Público, que é o titular da
ação penal e, portanto a quem cabe, com exclusividade, analisar a
possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de
forma fundamentada - ORDEM DENEGADA.” (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2068913-05.2020.8.26.0000; Relator: Moreira
Viegas; Órgão Especial; data do julgamento: 15/07/2020).
7. Ante o exposto, por este voto, denega-se a
ordem.
Márcio Bartoli
Relator